Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702867-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALUMIQUALIT CONSTRUCOES REFORMAS E INCORPORACOES LTDA, EDSON CARVALHO SOARES, MARIA DA SOLIDADE BATISTA DA SILVA SOARES D E S P A C H O Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que, após o deferimento da liminar, teriam sido realizadas as pesquisas para a localização de ativos da parte devedora (objeto do presente agravo de instrumento). Intime-se a parte agravante para, no prazo de dois dias, informar se subsiste o interesse no presente recurso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator